Tribunal: TJSP
Processo: 1001724-51.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
r, o qual não teria sido encaminhado ao perito para obtenção de informações - Laudo pericial conclusivo que dispensa outros esclarecimentos - Comprovação da sequela incapacitante do autor decorrente do evento lesivo - Condenação ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (correspondente a 18,75% da Tabela SUSEP), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária a partir do evento danoso - Litigação de má-fé rejeitada - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001724-51.2019.8.26.0068; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Claudio Hamilton

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/09/2021

Data de publicação:

03/09/2021

Ementa:
APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INCAPACIDADE PERMANENTE - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Questionamento da ré quanto à extensão da lesão ao pé e limitação do pé direito, em quesito complementar, o qual não teria sido encaminhado ao perito para obtenção de informações - Laudo pericial conclusivo que dispensa outros esclarecimentos - Comprovação da sequela incapacitante do autor

Ementa:
APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INCAPACIDADE PERMANENTE - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Questionamento da ré quanto à extensão da lesão ao pé e limitação do pé direito, em quesito complementar, o qual não teria sido encaminhado ao perito para obtenção de informações - Laudo pericial conclusivo que dispensa outros esclarecimentos - Comprovação da sequela incapacitante do autor decorrente do evento lesivo - Condenação ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (correspondente a 18,75% da Tabela SUSEP), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária a partir do evento danoso - Litigação de má-fé rejeitada - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.